Tribunal: TJBA
Processo: 8008577-44.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008577-44.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIA DE JESUS NOBRE PROCOPIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SEM PRELIMINARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR APENAS DE EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA MORA ESTATAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE 45 DO STF. PRECEDENTE ATUAL UNÂNIME DESTE COLEGIADO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. 1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Desse modo, ratificada a legitimidade ativa da Impetrantes, inserida entre os contemplados pela ordem mandamental. 2 - Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada que “a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.” Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. Precedente do STJ no REsp 1881541/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020. 3 – Quanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto, versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental. Há portanto clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que aqui se inclui tão somente eventuais efeitos financeiros decorrentes de inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF, como, aliás, este Colegiado deliberou à unanimidade no Processo nº 8030056-30.2021.8.05.0000 de Relatoria do Desembargador GEDER LUIZ ROCHA GOMES, julgado em 10 de fevereiro do corrente. 5 – Sem preliminares e atestada ex officio a legitimidade da Impetrante. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA. Com propósito de desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento necessário à interposição de recursos especial e extraordinário, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados neste feito e implícita ou explicitamente examinados, afirmando sua preservação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8008577-44.2022.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça